Tribunal: TJMT
Processo: 1023075-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023075-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), ABENEL GONCALVES - CPF: 551.780.301-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOAQUIM ASSUNCAO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOAQUIM ASSUNCAO GONCALVES - CPF: 047.953.771-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DUCARMA MORAES GONCALVES registrado(a) civilmente como DUCARMA MORAES GONCALVES - CPF: 378.562.601-06 (AGRAVADO), NEIRE GONCALVES SANTOS - CPF: 593.775.771-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AZUIL GONCALVES - CPF: 620.957.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RINA GONCALVES BONINI - CPF: 862.470.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EUZA GONCALVES - CPF: 654.271.651-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR GONCALVES - CPF: 405.459.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE FOLLADOR ROCHA EGG - CPF: 536.758.949-91 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), CLEITON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 029.794.581-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.

ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO ESPÓLIO. DEPÓSITO JUDICIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA.

INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA ATÉ A PARTILHA (CC, ARTS. 1.791 E 2.020; CPC, ART. 618, II). TRANSPARÊNCIA E IGUALDADE ENTRE HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em inventário judicial, determinou que os valores provenientes dos aluguéis de imóveis integrantes do Espólio fossem depositados em juízo, sob a administração da inventariante nomeada.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se os alugueres percebidos dos bens do espólio podem ser diretamente administrados pelo agravante, sob a alegação de ser o responsável fático pela manutenção do patrimônio (imóveis rurais e semoventes), ou se devem ser recolhidos em juízo, conforme determinado pelo magistrado singular.

III. Razões de decidir

(i) A herança transmite-se como universalidade indivisível até a homologação da partilha (CC, art. 1.791). (ii) Os frutos civis oriundos dos bens do espólio devem integrar o acervo hereditário (CC, art. 2.020), competindo ao inventariante a administração e representação formal do espólio (CPC, art. 618, II). (iii) A determinação judicial de depósito dos alugueres constitui medida acautelatória legítima, proporcional e necessária, apta a resguardar a igualdade entre os herdeiros e assegurar transparência no processo de inventário.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno, prejudicado.

V. Tese de julgamento:
“No processo de inventário, os aluguéis oriundos dos bens do espólio devem ser depositados em juízo até a homologação da partilha, cabendo ao inventariante sua administração sob supervisão judicial, sendo inviável a gestão unilateral dos valores por herdeiro individualmente considerado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Abenel Gonçalves,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de inventário, que deferiu o
pedido formulado pela inventariante, Sra. Neire Gonçalves Santos
, para que os
valores dos alugueres dos imóveis pertencentes ao espólio dos falecidos Joaquim Assunção Gonçalves e Ducarma Moraes Gonçalves fossem depositados judicialmente
, como medida de transparência e de regular administração do acervo hereditário.

Sustenta o agravante, em síntese, que é o único responsável pela administração fática dos bens do Espólio, notadamente das propriedades rurais e dos bovinos nelas existentes, e que os recursos provenientes dos alugueis são indispensáveis para a manutenção regular das atividades e cumprimento de obrigações essenciais.

Argumenta que a medida judicial ensejará dano grave e de difícil reparação, além de embaraçar a continuidade da gestão patrimonial, vez que formalmente é o responsável peal administração dos bens do Espólio.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão agravada.

A tutela provisória recursal foi indeferida por meio da decisão de ID n. 300216391. Contra a decisão o agravante interpôs recurso de agravo interno (ID n. 304111897).

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no ID n. 300352359, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta ao instrumento no ID n. 301022873 e 304497374, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de

setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de inventário que tem
por objeto a partilha dos bens deixados pelos falecidos - Joaquim Assunção Gonçalves e Ducarma Moraes Gonçalves
.

No curso do processo, a inventariante – Sra. Neide Gonçalves dos Santos -, solicitou a expedição de ofícios para que os
aluguéis dos imóveis pertencentes ao espólio fossem pagos diretamente em juízo, a
pretexto de garantir transparência e permitir futura prestação de contas. O pedido foi acolhido pelo togado singular, que
autorizou o depósito judicial dos valores oriundos dos aluguéis.

Contra tal decisão, insurge-se o herdeiro -
Abenel Gonçalves
,

aduzindo, em síntese, que é o responsável direto pela administração fática dos bens do espólio, inclusive pela manutenção das propriedades rurais e cuidado dos bovinos. Argumenta que os alugueres são a principal fonte de recursos para custear as despesas ordinárias e extraordinárias necessárias à conservação do patrimônio herdado, de modo que o depósito judicial inviabilizaria a continuidade da gestão, podendo ocasionar prejuízos graves e de difícil reparação.

Pois bem.

A controvérsia trazida à apreciação desta c. Câmara restringe-se à análise da correção ou não da decisão que determinou que os valores provenientes dos alugueres dos imóveis pertencentes ao espólio de
Joaquim Assunção Gonçalves

e
Ducarma Moraes Gonçalves
sejam depositados judicialmente, sob administração e controle da inventariante nomeada, Sra.
Neire Gonçalves Santos
.

Nos termos do
art. 1.791 do Código Civil
, a herança transmite-se como uma universalidade de direito, permanecendo indivisa até a homologação da partilha:
“A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.”

De igual modo, o
art. 2.020 do Código Civil
dispõe que:
“Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberem,

desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram,
(...)
.”

Tais dispositivos evidenciam que, até a partilha, nenhum herdeiro detém a propriedade exclusiva de parcela do acervo hereditário, sendo a totalidade de bens e frutos submetida ao regime de indivisão, sob administração do inventariante regularmente nomeado (CPC, art. 618, II).

Assim, o
depósito judicial dos valores oriundos dos alugueres constitui medida acautelatória adequada, necessária e proporcional
, voltada a garantir transparência, evitar uso unilateral dos recursos por herdeiros individualmente considerados e resguardar o interesse coletivo da sucessão.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente assentado que, diante de dissenso entre os herdeiros, os frutos dos bens do espólio devem ser recolhidos ao juízo sucessório, justamente para assegurar a correta administração e futura partilha. Nesse sentido, cito precedente desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU À MEEIRA QUE EFETUE O DEPÓSITO DOS VALORES AUFERIDOS COM OS ALUGUERES DOS IMÓVEIS COMERCIAIS DEIXADOS PELO FALECIDO DESDE A SUA MORTE – MEDIDA ACAUTELATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Isso porque o artigo 2.020, do Código Civil, determina que "os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam", sendo, por tal motivo, prudente o depósito dos valores em juízo, assim como decidiu o Juiz a quo.

Ademais, a determinação de depósito dos aluguéis em conta vinculada ao juízo é medida acautelatória, que visa assegurar a transparência da inventariança e busca evitar a ocorrência de prejuízo a todos os herdeiros”
. (RAI n. 1004038-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, J. 12.07.24)

Nesse contexto, as alegações do agravante, conquanto revelem preocupação legítima com o custeio das despesas correntes do espólio, não infirmam a juridicidade da decisão combatida. Eventuais necessidades emergenciais poderão ser submetidas ao crivo do juiz condutor do feito, mediante pedido fundamentado de levantamento de valores, inclusive o reembolso das despesas (art. 2.020, CC), cabendo ao magistrado a
quo
deliberar caso a caso, à vista da documentação comprobatória pertinente.

Logo, a alegação de que detém a administração de fato do espólio não encontra respaldo jurídico, pois
a gestão dos bens deve seguir os termos da nomeação formal do inventariante e o controle judicial dos atos de administração
.

Ressalte-se que a outorga de gestão financeira autônoma ao agravante — à revelia da inventariante nomeada e sem autorização judicial expressa —
viola o devido processo legal sucessório
e expõe o acervo à assimetria patrimonial sem o devido controle.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Por conseguinte, resta PREJUDICADO, o agravo interno.

Cuiabá,

24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025